Tribunal: STJ
Processo: 0111113-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992564 - MG (2025/0111113-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: BRUNA BARCELLOS DE MATTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Justifica-se a prisão preventiva uma vez que demonstrada sua
imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da
regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação
da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Caso concreto em que a prisão preventiva foi decretada mediante
fundamentação idônea, dada a gravidade da conduta em tese praticada,
evidenciada na apreensão de 6.955,30g de maconha, 82,28g de
e 132,63
crack
g de cocaína, além de uma balança de precisão e diversos materiais utilizados
para dolagem de drogas, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da
conduta em tese perpetrada, a revelar a indispensabilidade da imposição da
medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP).
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "As condições pessoais
favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, por si sós, não
afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
legais que autorizam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 982.626/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
Documento eletrônico VDA47631980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 15:26:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: cf5a3b42-6e08-4c79-b2f5-8aec9912df24

4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47631980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 15:26:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: cf5a3b42-6e08-4c79-b2f5-8aec9912df24

AgRg no HABEAS CORPUS No 992564 - MG (2025/0111113-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: BRUNA BARCELLOS DE MATTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Justifica-se a prisão preventiva uma vez que demonstrada sua
imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da
regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação
da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Caso concreto em que a prisão preventiva foi decretada mediante
fundamentação idônea, dada a gravidade da conduta em tese praticada,
evidenciada na apreensão de 6.955,30g de maconha, 82,28g de
e 132,63
crack
g de cocaína, além de uma balança de precisão e diversos materiais utilizados
para dolagem de drogas, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da
conduta em tese perpetrada, a revelar a indispensabilidade da imposição da
medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP).
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "As condições pessoais
favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, por si sós, não
afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
legais que autorizam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 982.626/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
Documento eletrônico VDA47163654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:05
Código de Controle do Documento: 7360ca10-9bb3-4f16-862e-768aaa2fa4ee

4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNA BARCELLOS DE
MATTOS contra decisão de fls. 379-383, que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Sustenta a agravante que a decisão "contém um erro grave e objetivo: a
Agravante somente portava para consumo pessoal uma única de cigarro de maconha" (fl.
391).
Argumenta que, "conquanto o material apreendido revele a imperiosidade de
algum acautelamento sob o argumento da ordem pública, compreendendo que tal
fundamento não é bastante, em juízo de proporcionalidade, para lastrear a cautela pessoal
mais onerosa do da Agravante, nomeadamente à vista da sua primariedade e da falta de
emprego de violência ou grave ameaça nos delitos que lhe foram atribuídos" (fl. 393).
Defende que "o julgador não trouxe qualquer dado concreto que demonstre o
. Não demonstrou o Magistrado de primeiro grau a acentuada
periculum libertatis
reprovabilidade da conduta ou a intensa periculosidade da custodiada, capazes de
justificar a imposição da medida cautelar mais severa a mesma. O decreto preventivo
está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao
próprio tipo penal (apreensão de drogas)" (fl. 394).
Requer a reconsideração da decisão para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares de natureza diversas da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 379-383):
[...]
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNA
habeas corpus
BARCELLOS DE MATTOS contra acórdão assim ementado (fl. 18):
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
TAL FIM – NEGATIVA DA AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE – VIA IMPRÓPRIA – PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA
Documento eletrônico VDA47163654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:05
Código de Controle do Documento: 7360ca10-9bb3-4f16-862e-768aaa2fa4ee

CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES –
DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADO O
HABEAS CORPUS. - É na instrução criminal o momento oportuno para que a
defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor da paciente, sendo, por
isso, o habeas corpus, a princípio, a via imprópria para suscitar a tese de
negativa de autoria delitiva. - Demonstrada a existência de indícios de autoria
e materialidade delitiva e estando evidenciada a gravidade dos fatos, por meio
de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção da prisão processual
para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. - Os fundamentos da
prisão preventiva são diversos e independentes daqueles que sustentam a
prisão definitiva, de modo que se não for possível se constatar, de forma
patente, a probabilidade concreta, em caso de eventual condenação, de
imposição de regime mais brando ou de substituição da pena privativa de
liberdade, não há que se falar na desproporcionalidade da segregação cautelar.
- A existência de condições pessoais favoráveis não significa a concessão da
liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias
autorizadoras da segregação cautelar.
Na presente impetração, a defesa informa que a paciente foi presa em flagrante e
posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva, como incursa nos arts. 33 e 35 da
Lei n. 11.343/2006, por ter sido apreendida em sua posse 2,6 g de maconha.
Sustenta que a decisão de decretação da prisão preventiva é carente de fundamentação e
contrária à legislação e à jurisprudência dos Tribunais Superiores, sem considerar a
inexistência de violência ou grave ameaça no delito e a suficiência das medidas cautelares
diversas da prisão.
Afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e que a
quantidade de droga apreendida não é significativa, o que reforça a desnecessidade da prisão
provisória.
Alega que a prisão preventiva foi decretada com base em motivação genérica, sem
elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia, essencialmente amparada na
gravidade abstrata do fato.
Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva
da paciente, impondo-se, caso necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319 do
CPP.
É o relatório.
Decido.
Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine
pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
do art. 312 do Código de Processo Penal.
ex vi
O decreto prisional restou assim fundamentado (fl. 274-282):
Documento eletrônico VDA47163654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:05
Código de Controle do Documento: 7360ca10-9bb3-4f16-862e-768aaa2fa4ee

[...] A GRAVIDADE DO DELITO imputado as autuadas VITORIA
SANTIAGO SCALDAFERRI, VITORIA VALERIA DA SILVA, ANA
CAROLINA NUNES DE SOUZA e BRUNA BARCELLOS DE MATTOS
encontra-se evidenciada pelas próprias circunstâncias fáticas que envolveram a
abordagem policial, decorrência da operação RENOE, orquestrada pelo Grupo
. Conforme
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)
relatado,
expedido por este
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão
Juizo, os policiais militares realizaram a abordagem na residência das
, ocasião em que a ordem judicial não foi acatada pelas autuadas,
flagranteadas
revelando total desrespeito A. Autoridade Estatal. Diante dessa conduta, os
policiais procederam as diligências cabíveis, adentrando no imóvel e no
estabelecimento comercial anexo, onde localizaram, no interior de um fogão,
um saco plástico contendo 10 (dez) microtubos com substância semelhante à
cocaína e 10 (dez) papelotes da mesma substância. Foram ainda encontradas 2

(duas) porções de substância semelhante A. maconha dentro de uma bolsa de
maquiagem, além de um invólucro plástico contendo porções de substância
, localizado no corredor,
semelhante ao crack, em forma de pedras fracionadas
do lado de fora do quarto, sob a janela.
Ademais, conforme relato prestado pelo condutor da prisão em flagrante, a
autuada VITORIA SANTIAGO teria assumido a propriedade das substancias
encontradas no interior do fogão da residência. Além disso, as
autuadas BRUNA BARCELLOS, ANA CAROLINA e VITORIA VALERIA
teriam admitido ter conhecimento da prática de tráfico de drogas que ocorria
na referida localidade.
Nesse contexto, a flagranteada VITORIA VALERIA entregou aos policiais
uma chave e informou que iL substâncias entorpecentes estavam na residência
ao lado, especificamente dentro dos banheiros, ocasião em que o Sargento
Bruno localizou todos os materiais ilícitos apreendidos, conforme descrito nos
autos. Em diligências no local foram encontrados e apreendidos os seguintes
materiais: 11 (onze) barras e meia de substância semelhante à maconha, 69
(sessenta e nove) buchas de substância semelhante à maconha, 50 (cinquenta)
microtubos de substancia semelhante A. cocaína, 2 (duas) porções de
substância semelhante à cocaína, 27 (vinte e sete) papelotes de substância
semelhante à cocaína, 1 (uma) porção de crack, 1 (uma) balança de precisão e
vasto material para a dosagem de drogas; fato que demostra a
PERICULOSIDADE e REPROVABILIDADE da conduta das flagranteadas.
[...]
(ID. 10357889291,
Não obstante as autuadas serem tecnicamente primárias
10357876557, 10357892842 e 10357882408), o contato com entorpecentes é,
quase sempre, um caminho progressivamente nefasto e estimulador constante
da criminalidade, fato que propulsiona aos indivíduos a prática de novos
delitos (reiteração criminosa), visto ser seduzido pelas facilidades e
empoderamento que o mundo das drogas representa.
Documento eletrônico VDA47163654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:05
Código de Controle do Documento: 7360ca10-9bb3-4f16-862e-768aaa2fa4ee

Dessa feita, além do acima já exposto, verifico que, condições pessoais
favoráveis das flagranteadas, digo, a primariedade técnica, não são, por si só,
; bem como,
elementos suficientes para afastar a medida cautelar extrema
pondero que, a pretensa reiteração criminosa do autuado aponta e autoriza a
decretação de medida cautelar extrema, conforme já decidiu o respectivo
Tribunal de Justiça.
[...]
Diante dessas pontuações, verificada a gravidade concreta dos fatos, a
periculosidade e a reprovabilidade da conduta dos autuados, bem como, a
repercussão social do fato, em sua concretude; nos termos do artigo 282, § 6°,
do Código de Processo Penal, pondero que, seria insuficiente, neste momento,
a aplicação, aos flagranteados, de outras medidas cautelares diversas da prisão,
visto que, suas liberdades representam riscos à ordem pública local.
Assim sendo, existem, por ora, a imprescindibilidade contemporânea de
conversão das prisões em flagrante dos autuados em prisões preventivas com
fundamento em assegurar a ordem pública (
), nos termos
periculum in libertatis
do artigo 312 do Código de Processo Penal; sendo a medida cautelar
extrema NECESSÁRIA, bem como, ADEQUADA à gravidade dos crimes
imputados, às circunstâncias do fato concreto e às condições dos flagranteados.
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea,
lastreada na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada na grande quantidade de
drogas e apetrechos apreendidos, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta
em tese perpetrada, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na
hipótese.
No caso, foram apreendidos "01 (uma) barra de maconha, pesando 186,59g (cento e
oitenta e seis gramas e cinquenta e nove centigramas), 01 (uma) pedra de crack, pesando
79,69g (setenta e nove gramas e sessenta e nove centigramas), 02 (duas) porções de cocaína,
pesando 41,65g (quarenta e uma gramas e sessenta e cinco centigramas), 02 (duas) porções
de maconha, pesando 30,72g (trinta gramas e setenta e dois centigramas), 11 (onze) barras
de maconha, pesando 6.534,38g (seis mil quinhentos e trinta e quatro gramas e trinta e oito
centigramas), 69 (sessenta e nove) buchas de maconha, pesando 204,61g (duzentos e quatro
gramas e sessenta e um centigramas), 60 (sessenta) pinos de cocaína, pesando 72,38g
(setenta e dois gramas e trinta e oito centigramas), 37 (trinta e sete) papelotes de cocaína,
pesando 18,60g (dezoito gramas e sessenta centigramas) e 24 (vinte e quatro) pedras de
crack, pesando 2,59g (dois gramas e cinquenta e nove centigramas)" (fl. 29)
Foram apreendidos, ainda, "01 (uma) balança de precisão e diversos materiais utilizados
para dolagem de drogas" (fl. 30).
Com efeito, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do
crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a
forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o
decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem
pública, caso permaneça em liberdade" (AgRg no HC n. 957.245/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
18/2/2025
Documento eletrônico VDA47163654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:05
Código de Controle do Documento: 7360ca10-9bb3-4f16-862e-768aaa2fa4ee

"As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa,
por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
legais que autorizam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 982.626/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
Desse modo, "tendo sido e xposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas"
(AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
10/3/2025
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.

Em que pese a irresignação da parte agravante, a decisão deve ser mantida.
A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível
apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da
ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da
eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso, conforme destacou a decisão agravada, a prisão preventiva foi
decretada mediante fundamentação idônea, dada a gravidade concreta da conduta
imputada, evidenciada na grande quantidade de drogas e apetrechos apreendidos na
, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta
residência das flagranteadas
em tese perpetrada, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na
hipótese.
No caso, foram apreendidos, no total, 6.955,30g (seis mil, novecentos e
cinquenta e cinco gramas e trinta centigramas) de maconha; 82,28g (oitenta e dois
gramas e vinte e oito centigramas) de
e 132,63g (cento e trinta e dois gramas e
crack;
sessenta e três centigramas) de cocaína, totalizando 7.170,21g (sete mil, cento e setenta
gramas e vinte e um centigramas) de entorpecentes. Também foram apreendidos uma
balança de precisão e diversos materiais utilizados para dolagem de drogas.
Com efeito, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias
fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos
entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de
fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e
o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade" (AgRg no HC n. 957.245
/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
12/2/2025
DJEN de
.)
18/2/2025
"As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e
residência fixa, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando
Documento eletrônico VDA47163654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:05
Código de Controle do Documento: 7360ca10-9bb3-4f16-862e-768aaa2fa4ee

presentes os requisitos legais que autorizam a segregação cautelar" (AgRg no HC n.
982.626/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares
mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
10/3/2025
Por fim, destaco que a tese da agravante no sentido de que somente portava,
para consumo pessoal, um único cigarro de maconha, deixa de justificar-se, pois a
revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias de origem demandaria dilação
probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.
Portanto, a parte agravante não trouxe nenhuma inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47163654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:05
Código de Controle do Documento: 7360ca10-9bb3-4f16-862e-768aaa2fa4ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 992.564 / MG
Número Registro: 2025/0111113-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034024720248130443
10000250717923000
34024720248130443
50038425520248130443
50039680820248130443
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CLARA COSTA SANT ANNA
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BRUNA BARCELLOS DE MATTOS (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS SARMENTO DA SILVA
CORRÉU
: ANA CAROLINA NUNES DE SOUZA
CORRÉU
: VITORIA VALERIA DA SILVA
CORRÉU
: VITORIA SANTIAGO SCALDAFERRI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNA BARCELLOS DE MATTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLARA COSTA SANT'ANNA - MG211568
Documento eletrônico VDA47616795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: b08aefc4-6575-472b-977d-7b003085ed74

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: b08aefc4-6575-472b-977d-7b003085ed74